Tribunal: TJDFT
Processo: 0040336-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0040336-52.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS EZIQUEL LUTZER, MARIA MADALENA LUTZER DE SANTANA, SERGIO GABRIEL LUTZER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual (período de 10/12/2020 até 17/12/2020), a Defesa da apelante Maria Madalena Lutzer de Santana manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 21983292). Assim, os autos foram incluídos na pauta de sessão presencial por videoconferência do dia 17/12/2020. Contudo, o advogado Guilherme Suguimori Santos, que exerce a Defesa da recorrente Maria Madalena Lutzer de Santana, requer seja adiado o julgamento do presente recurso, em virtude da realização de outra audiência, na mesma data, referente a apelação criminal em trâmite na comarca de São Paulo/SP, na qual o advogado também atua, conforme documentos anexados (ID’s 22101386 e 22101387). Considerando que os apelantes encontram-se em liberdade e que o subscritor pretende fazer sustentação oral, defiro o pedido de adiamento, devendo o processo ser levado a julgamento na sessão presencial por videoconferência subsequente à do dia 17/12/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator